Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Civil e processual civil. Ação indenizatória. 1. Troca dos cadeados e ingresso não autorizado em imóvel para retirada dos pertences dos moradores/locatários. Ato ilícito. Danos morais indenizáveis. Razoabilidade e proporcionalidade observados. Caráter punitivo e pedagógico. 2. Ofensas recíprocas e equivalentes. Dano moral não configurado. Ausência de comprovação de violação aos direitos de personalidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00, em razão do ingresso não autorizado no imóvel locado e da retirada de bens das autoras. A sentença também rejeitou os pedidos contrapostos da ré e o pedido de indenização por danos materiais das autoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os atos praticados pela ré configuram ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais; e (ii) examinar se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado e proporcional; (iii) verificar a existência de violação dos direitos imateriais da ré pelas autoras a ensejar reparação; (iv) analisar a pertinência do pedido de condenação das autoras ao pagamento das despesas de água, luz e IPTU incidentes sobre o imóvel ocupado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. Relatam as autoras, em síntese, ter celebrado contrato de locação de imóvel localizado na parte da frente da residência da ré, com a Sra. Regiane Ferreira Lopes, e que, após o falecimento da genitora das autoras, ocorrido em 14/06/2024, evitaram permanecer no imóvel, pois ali residiam com sua mãe. Informam que ao retornar ao imóvel em 21/06/2024, encontraram os cadeados do portão trocados e amarrados com corrente, assim como a fechadura da porta danificada. Acrescentam que em 22/06/2024, a requerida, sem a autorização das autoras e com auxílio de outras pessoas, realizou a retirada dos bens das requerentes para fora do imóvel, sem o consentimento, fato que gerou o acionamento da polícia militar e condução das partes à delegacia.
5. Em suas razões, a ré defende a ausência de ilícito ao argumento de que os atos foram praticados para a preservação do imóvel diante do abandono e falta de manutenção do bem pelas autoras. Entende que a situação relatada constitui mero aborrecimento, não passível de configurar dano imaterial. Pede a reforma da sentença para que os pedidos das autoras sejam julgados improcedentes, bem como a procedência dos pedidos contrapostos. Subsidiariamente pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral por considerar a quantia arbitrada excessiva e com aptidão para comprometer o sustento da ré e de sua prole.
6. O artigo 186 do código civil prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
7. É de se registrar que a relação locatícia em tela está adstrita à primeira autora e a Senhora Regiane Ferreira Lopes (ID 67087356, fl. 7), o que subtrai da ré a legitimidade para a prática dos atos reportados nessa ação. Destaco ainda o curto espaço de tempo de seis dias em que o imóvel permaneceu fechado após o falecimento da genitora das autoras, não configura o abandono do imóvel pelas locatárias, ora recorrente.
8. Trata-se, assim, de conduta arbitrária, notadamente porque eventual providência de conservação do imóvel e retirada dos bens pertencentes às autoras, que sequer se encontravam inadimplentes, deveriam ter sido demandadas em intervenção judicial que se realizaria, em último plano, por Oficial de Justiça, com as cautelas de praxe, o que não se deu na espécie.
9. A invasão e exposição experimentados pelas autoras em razão do adentramento no imóvel locado, sem autorização judicial, com a remoção de móveis e pertencentes nele encontrados de sua propriedade, qualifica-se como ato ilícito, extrapolando os dissabores e aborrecimentos comuns à convivência em sociedade e consubstancia fato gerador do dano moral ante as ofensas que sofreram nos direitos da sua personalidade, merecendo a devida compensação.
10. A troca de cadeados, a retirada de bens das locatárias e o ingresso no imóvel sem autorização judicial caracterizam conduta arbitrária da ré, violando os direitos de personalidade das autoras e configurando ato ilícito, conforme os arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil.
11. Eventuais providências relacionadas à preservação do imóvel deveriam ter sido submetidas à autorização judicial, observando-se o devido processo legal, o que não ocorreu.
12. A conduta da ré ultrapassa a esfera de meros aborrecimentos do cotidiano, ensejando reparação por danos morais em razão da violação à dignidade humana e à esfera íntima dos locatários.
13. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
14. A quantia de R$ 2.500,00 fixada a título de danos morais é adequada e proporcional, considerando a gravidade do ato ilícito, a situação econômica da ré e o caráter pedagógico e punitivo da condenação.
15. Quanto ao pedido contraposto de danos morais formulado pela ré, as provas colacionadas denotam animosidade, ofensas recíprocas e o claro ânimo de intolerância entre os envolvidos, sem, contudo, ter aptidão para abalar a honra ou ocasionar desordem psicológica considerável a ponto de afetar os direitos de personalidade da ré, não sendo possível ainda, no áudio apontado pela recorrente em seu recurso, conferir certeza quanto às pessoas envolvidas na discussão. Sem a efetiva demonstração, não se reconhece dano moral em dimensão passível de indenização.
16. O pedido de condenação das autoras ao pagamento de despesas de água, luz e IPTU não possui nexo objetivo com os fatos que fundamentam a petição inicial indenizatória, sendo corretamente rejeitado no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
17. RECURSO DESPROVIDO
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça ora concedido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: n/a.